Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso apresentado pela defesa do apelante, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 147 (ameaça) e do artigo 331 (desacato), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição do acusado quanto aos crimes de ameaça e desacato, em razão da suposta insuficiência de provas aptas a demonstrar o dolo da prática dos delitos; b) verificar a possiblidade de reduzir a pena fixada para o mínimo legal
c) analisar o direito de o recorrente recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que tal pleito já foi concedido na r. sentença recorrida.
4. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se real a intenção do agressor em concretizar o intento anunciado. 4.1. Tendo as provas dos autos demonstrado que o acusado ameaçou as vítimas, correta a manutenção da sentença condenatória.
5. No crime de desacato, o objeto jurídico a ser tutelado pelo Estado é o prestígio dos agentes do Poder Público no exercício da Administração Pública. O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que corresponde a ofender, humilhar, agredir ou desprestigiar o funcionário público. 5.1. No caso concreto, não houve qualquer dúvida a respeito da caracterização da conduta, pois ao que se verifica das provas dos autos, o acusado proferiu palavras ofensivas e de baixo calão a agentes públicos, enquanto estavam exercendo o seu cargo.
6. Os testemunhos foram suficientemente claros e coesos tanto sobre os impropérios desferidos contra os agentes policiais, no intuito de ofender a dignidade do cargo e a relevante função que desempenham, como no que concerne às ameaças desferidas, no intuito de impedir os agentes de cumprirem seu mister.
7. Conforme jurisprudência, os depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 7.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
8. Inviável a redução da pena fixada na sentença, quando se verifica que ela foi fixada de acordo com os parâmetros corretos adequados para tanto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido parcialmente, e, nesta parte, desprovido